Tribunal: TJES
Processo: 0001927-35.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001927-35.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD ADAO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE MENOR. MAJORANTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova decorrente de busca pessoal; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) afastamento da majorante do art. 40, VI, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante busca pessoal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) verificar se há comprovação idônea da menoridade do adolescente para incidência da majorante do art. 40, VI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação policial se legitima quando fundada em “fundadas suspeitas” extraídas das circunstâncias concretas; a informação prestada pelo adolescente detido em flagrante sobre o envolvimento do apelante, aliada ao local conhecido como ponto de tráfico, configura justa causa para a busca pessoal, em conformidade com o art. 244 do CPP e precedentes do STJ.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico permanecem demonstradas por laudos, autos de apreensão, confissão do menor e depoimentos harmônicos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade quando coerentes e sem indícios de interesse particular.

5. A forma de acondicionamento das drogas, o fracionamento em porções típicas de comercialização e as circunstâncias da ação afastam a tese defensiva de uso próprio, não havendo suporte fático ou jurídico para a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. A menoridade do adolescente é comprovada por Auto de Qualificação e Informação lavrado por autoridade policial, documento dotado de fé pública apto para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, conforme jurisprudência consolidada.

7. A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, estando proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo razão para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal fundada em informação direta obtida em flagrante anterior e em local de intensa traficância atende ao requisito de fundadas suspeitas previsto no art. 244 do CPP; 2. A palavra de policiais, quando coerente e harmônica com demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas; 3. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias do caso revelam destinação mercantil da droga; 4. A menoridade do adolescente para fins de aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 pode ser comprovada por documentos oficiais dotados de fé pública distintos da certidão de nascimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, VI; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/03/2025; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2018; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.289.907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001927-35.2019.8.08.0002

APELANTE
:
RICHARD ADÃO DOS SANTOS

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
RICHARD ADÃO DOS SANTOS

em face da sentença de fls. 143/153, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da imputação do art. 35 da mesma lei.

Ao réu foi imposta a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 14042727), a defesa pugna, preliminarmente, pela
(i)
nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal supostamente ilegal, alegando ausência de justa causa. No mérito, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e
(iii)
o afastamento da causa de aumento referente ao envolvimento de menor (art. 40, VI), sob o argumento de ausência de documento hábil a comprovar a idade do adolescente (Súmula 74 do STJ). Por fim, pleiteia
(iv)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões, no id 14042733, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15593232, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 27 de agosto de 2019, policiais militares apreenderam com o adolescente Cássio Rodrigues de Castro 15 (quinze) pedras de crack, 2 (duas) buchas de maconha e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. O menor informou ter adquirido a droga com o apelante ("Sadan") para revenda. Em diligência contínua, os militares localizaram o réu, encontrando em sua posse 3 (três) pedras de crack e R$ 10,00 (dez reais).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Da
nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, alegando que esta foi baseada apenas em parâmetros subjetivos ("atitude suspeita" ou "tirocínio policial"), violando o art. 244 do CPP e precedentes do STJ.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025)
(destaquei)

Conforme o Boletim Unificado nº 40238346 (fls. 17/19) e os depoimentos dos policiais militares André Luiz Teixeira Pedrosa e Nilson de Souza Junior, a guarnição primeiramente abordou o adolescente Cássio, encontrando com ele 15 (quinze) pedras de crack e maconha. Foi o próprio adolescente quem, no ato da abordagem, informou que havia acabado de pegar a droga com o apelante
RICHARD
(vulgo "Sadan") no bairro Vila do Sul para revender.

Diante da informação direta e imediata prestada por quem estava em flagrante delito de ato infracional, somada à circunstância de que o local da abordagem (bairro Vila do Sul) é conhecido pelos policiais militares como ponto de intenso tráfico de drogas, configurou-se a fundada suspeita (justa causa) necessária para diligenciar até o apelante. Ao localizá-lo, a busca pessoal resultou na apreensão de mais entorpecentes com as mesmas características. A verificação
in loco
da veracidade das informações previamente recebidas constitui, sem dúvida, a "fundada suspeita" exigida por lei para legitimar a abordagem.

Portanto, não se trata de "
fishing expedition
" ou abordagem de rotina sem lastro, mas de diligência motivada por elementos concretos colhidos em flagrante anterior e conexo, justificando plenamente a busca pessoal empreendida.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante de um paciente, detido pela suposta prática de tráfico de drogas, em prisão preventiva. A impetrante alega nulidade da prisão em flagrante, ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, ausência de justa causa para a ação penal, bem como desproporcionalidade da prisão preventiva. Requer o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a prisão em flagrante é nula, ante ausência de requisitos legais; (II) saber se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial; e (III) saber se a prisão preventiva é desproporcional ou carece de fundamentação concreta. III. Razões de decidir 3. A superveniência do Decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante. 4.
O contexto de flagrância e as informações prestadas pelo codenunciado justificam, em princípio, a busca domiciliar, afastando, nesta via estreita, a alegação de violação de domicílio. Ausência de demonstração inequívoca de arbitrariedade na atuação policial.
O nervosismo do codenunciado e sua confissão inicial justificaram a busca pessoal. A indicação de local de armazenamento de drogas pelo paciente e sua autorização para ingresso na residência, onde foi encontrado o paciente com grande quantidade de entorpecentes, afastam a ilicitude da busca domiciliar. A alteração dessa premissa fática demanda revolvimento probatório, inviável em habeas corpus. (...) lV. Dispositivo e tese6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de prisão preventiva regularmente decretada afasta a nulidade da prisão em flagrante. 2.
A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita e informação prestada por codenunciado em situação de flagrante não caracteriza, por si só, violação de domicílio.
3. Admite-se o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus apenas de forma excepcional e quando prescindível de análise mais aprofundada dos fatos. 4. A existência de reincidência e apreensão de elevada quantidade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)

(TJGO; HC 5549448-38.2025.8.09.0051; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; DJEGO 31/07/2025)
(grifei)

__________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação da defesa e do Ministério Público contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o acusado às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06. A pena privativa de liberdade restou substituída por duas penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em aferir se (I) Há de ser reconhecida a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de justa causa a tanto; (II) A benesse do tráfico privilegiado deve ser afastada na hipótese (pleito Ministerial) ou se o réu faz jus à fixação do patamar máximo de redução (pretensão defensiva). III. Razões de decidir 3.
Na hipótese em tela, verifica-se que não há ilegalidade na busca pessoal, porquanto os policiais militares, em observância à função constitucional da corporação. De policiamento ostensivo para preservação da ordem pública -, estavam realizando patrulhamento em região conhecida pela intensa prática do comércio ilícito, quando receberam informação, de um transeunte (o qual, atemorizado, não quis ser identificado), no sentido de que o acusado estava traficando nas imediações da Rua das Flores, localizada no Bairro Mina do Toco, Município de Criciúma. Repassadas as características físicas do acusado aos agentes públicos, estes lograram êxito em encontrá-lo justamente na localidade indicada pelo informante, sendo que, ao perceber a presença da viatura no local, o réu demonstrou aparente nervosismo, levando as mãos ao bolso e apressando os seus passos.
4. Neste sentido, a região dos fatos, conhecida pela intensa traficância, associada à informação prestada por um transeunte e à atitude suspeita do réu ao perceber a aproximação da guarnição militar, consubstanciam as fundadas suspeitas, justificando a ação encetada pelos militares. Com efeito, verifica-se que a ação policial fundamentou-se em cenário que concebe, de modo tangível, a fundada suspeita para a busca pessoal, em total observância das diretrizes traçadas pela jurisprudência pátria, em especial do Supremo Tribunal Federal.

(TJSC; ACR 5021524-59.2023.8.24.0020; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 10/04/2025)
(grifei)

Logo,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

Do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

No mérito, a
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 20/20-verso), Auto de Constatação Provisória (fls. 24/24-verso) e pelo Laudo Toxicológico (fls. 124/125), que confirmaram a natureza entorpecente de 18 (dezoito) pedras de crack e 2 (duas) buchas de maconha.

A
autoria
e a destinação mercantil da droga também são incontestes, não merecendo acolhida o pleito desclassificatório. Embora o apelante tenha negado a traficância em seu Interrogatório Policial (fls. 15/15-verso), alegando ser usuário, sua versão encontra-se isolada nos autos e divorciada dos demais elementos de prova.

Os militares André Luiz Teixeira Pedrosa (fls. 10/10-verso) e Nilson de Souza Junior (fls. 11/11-verso), ouvidos sob o crivo do contraditório na Audiência de Instrução (fls. 116/120), relataram, de forma uníssona, a dinâmica da prisão: a abordagem inicial ao adolescente Cássio, a apreensão de drogas fracionadas com este e a imediata delação feita pelo menor, indicando o recorrente ("Sadan") como o fornecedor da carga que acabara de buscar no bairro Vila do Sul.

Além disso, os militares confirmaram que o local da prisão é ponto conhecido de tráfico e que o apelante já era
"velho conhecido dos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas"
, havendo diversas denúncias pretéritas apontando a atuação conjunta de
RICHARD
e o adolescente na mercancia ilícita.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
,

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Outrossim, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Julgador deve atentar para a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006).

No caso em tela, as drogas (tanto as encontradas com o adolescente quanto as encontradas com o réu) estavam fracionadas, embaladas individualmente e prontas para a venda ("endoladas"). Essa forma de apresentação é típica da mercancia, incompatível com a posse de quem apenas "
traz consigo
" para uso próprio naquele momento.

Somado a isso, o adolescente, ouvido na esfera policial acompanhado de sua responsável (fls. 12/12-verso), confessou detalhadamente o esquema delitivo, tendo afirmado que
"a droga apreendida era sua em sociedade com o amigo RICHARD conhecido como SADAN"
e que
"ambos
SADAN e o informante
vendiam cada pedra pelo valor de R$ 10,00
(dez reais)
".

V
ale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei
nº
11.343/2006
.

Do
afastamento da majorante (art. 40, VI,
da Lei de Drogas
)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o decote da causa de aumento, alegando ausência de certidão de nascimento para comprovar a menoridade do adolescente Cássio.

Acerca do tema, a jurisprudência consolidada admite a comprovação da menoridade por outros documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento.

A título ilustrativo, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MENORIDADE PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016)
. 2. Agravo não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.289.907; Proc. 2018/0107991-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/10/2018; DJE 15/10/2018; Pág. 2020)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. MERA ALEGAÇÃO IMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS. MAJORANTE RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR. IDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. Não havendo prova concreta da ocorrência de coação irresistível, que pressionasse a vontade da agente eliminando seu poder de escolha, impondo-lhe o comportamento ilícito, resta afastada a excludente do art. 22 do CP.
Para fins de comprovação de menoridade de comparsa, para a configuração da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, documentos idôneos dotados de fé pública são suficientes a atestar a referida situação jurídica, sendo irrelevante a ausência de certidão de nascimento nos autos
. VV. :. Para caracterização do crime de colaboração para o tráfico de drogas, não basta que o agente exerça função de olheiro para a prática de tráfico de drogas, é necessário que ele esteja a serviço de um grupo, organização ou associação voltada ao comércio de entorpecentes.
(TJMG; APCR 0146948-30.2022.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 07/02/2024; DJEMG 07/02/2024)
(grifei)

No caso, a menoridade foi comprovada pelo Auto de Qualificação e Informação de Adolescente (fls. 12/12-verso), lavrado pela autoridade policial, onde constam expressamente a data de nascimento do menor (
06/11/2001
) e sua qualificação completa. À época dos fatos (27/08/2019), Cássio contava com 17 (dezessete) anos. Ademais, há nos autos consulta ao sistema da Polícia Civil (SISP/ES) e Infopen com a foto e dados do adolescente, documentos hábeis para o fim almejado.

Restando comprovado que o recorrente entregava as drogas para o adolescente vender, incide a majorante.

Da Dosimetria da Pena

Por derradeiro, no que tange à dosimetria da pena, verifico que a decisão do Magistrado sentenciante foi criteriosamente estabelecida, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Por conseguinte, por se mostrar a pena final razoável, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mantenho-a integralmente nos termos definidos na sentença.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Ronald Santos Duarte, OAB/ES nº 32.902, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.